Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para que se pronuncie acerca de seu interesse recursal, no prazo de cinco dias, tendo em vista o provimento do agravo de instrumento por ele interposto (autos de n. 0706843-31.2024.8.07.0000), cujo objeto consistiu exatamente na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12